Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713759-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA ANA DA SILVA EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO ANDRÉIA ANA DA SILVA opôs embargos de declaração (ID 28540152), alegando que a decisão liminar de ID 27483635 - que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo - é contraditória, pois: i) afastou a irregularidade na citação da ré, no processo de origem, contudo, a petição inicial desta rescisória pediu apenas a anulação da r. sentença, com fulcro no artigo 966, incisos III, IV e VII, do CPC. Informa que a nulidade de citação já foi examinada em querela nullitatis (0727557-53.2017.8.07.0001); ii) a autora sempre manteve os seus dados cadastrais atualizados, junto ao Plano de Saúde, mas o Hospital jamais procurou entrar em contato com a ora autora, por meio da operadora e nem buscou receber desta os valores relativos ao atendimento. O embargado se manifestou, ID 29112026, em que se refere aos termos da contestação, ID 29110391. Rejeito aos embargos de declaração, na medida em que não se cuida de hipótese de contradição da decisão interlocutória, ou da presença de qualquer outro defeito elencado no artigo 1.022 do CPC, mas mero esclarecimento quanto à pretensão formulada na petição inicial. Outrossim, o tema relativo aos dados documentais da autora e a existência, ou não, de esforços do Hospital para contatá-la, diz respeito ao julgamento de mérito da demanda. À réplica e, na oportunidade, diga a autora se persiste o interesse processual no prosseguimento da ação, haja vista a possibilidade de composição na seara administrativa, noticiada na contestação. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora